Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730446-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE REU: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE em desfavor de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI ME. Na inicial, a autora requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de tutela antecipada para determinar a sua exclusão da execução e desconstituição da penhora incidente sobre o bem imóvel de sua propriedade até o trânsito em julgado desta ação rescisória; c) a procedência dos pedidos para confirmar a liminar requerida e d) subsidiariamente, a procedência do pedido para reconhecer a ofensa ao artigo 28, §5o do CDC, rescindir o julgado e, em novo julgamento, indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal para atingir os bens da sócia retirante, ora autora. Narra ter o requerido movido ação na qual postulou a rescisão da promessa de compra e venda firmada com a empresa Platinum Construtora e Incorporadora em 13.10.2012 e a restituição dos valores pagos, nos autos no 0018161-64.2015.7.08.0001. A ação foi julgada procedente para rescindir a promessa de compra e venda e determinar a restituição dos valores pagos, com incidência de multa contratual e consectários legais. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente postulou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da devedora para atingir o patrimônio da sócia retirante, ora autora, autos no 0018161-64.2015.7.08.0001. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento (0723181-51.2022.8.07.0000), o qual restou provido para incluir a autora no cumprimento de sentença e posterior penhora do imóvel de sua propriedade. Sustenta jamais ter sido citada para responder ao incidente ou para se defender no agravo de instrumento. Aduz ter o julgado rescindendo instaurado manifesta violação aos artigos 5o LIV e LV da CF/88, 133 a 137, em especial o 135, e 239 todos do CPC e 28, §5o da Lei no 8.078, de 1990, circunstâncias as quais demandam sua rescisão e novo iter processual para o julgamento da controvérsia. Defende que a sua inclusão no cumprimento de sentença de autos no. 0018161-64.2015.7.08.0018 e a constrição de seu bem imóvel, operados pelo acórdão rescindendo, proferido no agravo de instrumento de autos no 0723181-51.2022.8.07.0000, revelam prejuízo claro e constituem ofensa direta e literal aos artigos 5o, LIV e LV da CRFB e 1354 e 2395 do CPC os quais exigem a citação e a participação réu no processo, com a oportunidade efetiva para se manifestar, se defender e ter as suas razões apreciadas pelo Poder Judiciário. Entende restar comprovada a presença do vício transrescisório consistente na ausência de citação para que integrasse a lide a fim de permitir a sua escorreita defesa, bem como o patente prejuízo resultante caracterizado pela constrição de seu único bem imóvel. Aponta violação ao artigo 28, §5o da Lei no 8.078, de 1990 e 50 do Código Civil, os quais exigem a demonstração de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” para a desconsideração da personalidade jurídica para estender obrigações aos bens particulares de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Afirma carecer o acórdão de demonstração mínima de que os meios para execução dos bens da pessoa jurídica foram esgotados. Alega ter o julgado combatido descuidado da necessária presença, demonstração ou prova de que a sócia retirante cujos bens se pretendia atingir tenha praticado atos de gestão ou da mínima presença de indícios de que contribuiu com desvios de função ou para a prática de atos de administração. A decisão de ID 75190898, monocraticamente, indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo, sem o exame de mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Foi interposto agravo interno pela autora (ID 76647213). Sem contrarrazões, pois não estabelecida a relação processual. O feito foi submetido à julgamento pela 2o Câmara Cível, em 10/11/2025, cujo Relator Designado para o acórdão foi o Des. Robson Teixeira De Freitas, restando assim ementado: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA EG. CORTE. ADMISSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO. 1. A nulidade ou inexistência da citação constitui vício transrescisório, de ordem pública, que compromete a própria existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de ação rescisória, ação declaratória de nulidade, impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 2. Agravo Interno conhecido e provido. (TJDFT, AR 0730446-02.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, Relator(a) Designado(a): Robson Teixeira De Freitas, 2a Câmara Cível,DJe: 24/11/2025.) Os autos retornaram conclusos para processamento da ação rescisória. É o relatório. Decido. Preliminarmente, cumpre mencionar que, à luz do art. 118, § 3o, do RITJDFT, “a vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”, razão pela qual, embora o acórdão do Agravo Interno (ID 78673018) tenha sido lavrado sob a relatoria designada do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, a condução ulterior do processo deve retornar ao relator originário, em conformidade com orientação já adotada no âmbito do TJDFT. Confira: “(...) 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. (...)” (TJDFT, CC 20180020025529CCP, Relator: Arnoldo Camanho, Conselho Especial, data de julgamento: 24/7/2018). Passa-se análise do regular prosseguimento da presente ação rescisória. Consoante se extrai, a agravante insurgiu-se contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entendimento de ausência de pressupostos para o processamento. Ocorre que, no julgamento do agravo interno, a 2a Câmara Cível, em sessão de 10/11/2025, deu provimento ao recurso, assentando no acórdão que a alegação de nulidade ou inexistência de citação configura vício transrescisório, de ordem pública, apto a comprometer a própria existência/validade do pronunciamento judicial, podendo ser suscitado a qualquer tempo, inclusive em sede de ação rescisória, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. Nesse contexto, a controvérsia deduzida na ação rescisória — centrada na afirmação de que a autora teria sido incluída no polo passivo do cumprimento de sentença como devedora solidária sem ter sido regularmente citada e sem ter participado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa — não autoriza, em juízo prévio de delibação, o indeferimento liminar da petição inicial, impondo-se, ao revés, a formação do contraditório e o regular desenvolvimento do feito, para que se viabilize a apreciação adequada das questões de fato e de direito suscitadas. Ademais, uma vez reconhecida pelo órgão colegiado a admissibilidade do processamento, resta superada a ratio decidendi que conduziu à extinção sem julgamento do mérito, devendo o feito retomar seu curso, com a prática dos atos ordinários previstos para a ação rescisória, notadamente a citação da parte ré para apresentação de resposta, nos termos do procedimento legal. Ressalte-se, por oportuno, que a ação rescisória segue procedimento próprio, com observância do contraditório e, no que couber, do procedimento comum, cabendo, após a angularização, a análise de eventuais questões preliminares, saneamento e, se necessário, instrução. Diante do exposto, determino o regular processamento da ação rescisória. CITE-SE o(s) réu(s) para, querendo, apresentar resposta, no prazo que fixo em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, observe-se, no que couber, o procedimento comum, prosseguindo-se com as providências de saneamento e eventual instrução. INTIME-SE o Ministério Público, se configurada hipótese legal de intervenção (art. 178), e especialmente quando não for parte e se tratar das hipóteses referidas no art. 967, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator